Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727113-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: FLAVIO JOSE COURI DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, e sobre o documento colacionado no ID 35088266. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator